Tribunal: TJES
Processo: 0004728-18.2006.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004728-18.2006.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALFREDO POLATI DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA E OMISSÃO NA ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal da defesa, mantendo
a
condenação por homicídio. O embargante sustenta contradição na manutenção da valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação e, simultaneamente, na neutralidade da circunstância judicial relativa aos motivos. Alega ainda omissão na análise da tese defensiva de disparo acidental e ausência de
animus necandi
, com pedido de anulação do julgamento do Tribunal do Júri por decisão manifestamente contrária às provas dos autos, bem como omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há contradição interna no acórdão ao valorar negativamente a culpabilidade pela premeditação e, ao mesmo tempo, manter neutra a circunstância judicial relativa aos motivos; (ii) saber se houve omissão na análise da tese defensiva de disparo acidental e do pedido de anulação do julgamento do Tribunal do Júri por suposta decisão manifestamente contrária às provas; e (iii) verificar eventual omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. Não se verifica contradição interna no acórdão, pois
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada
entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
”
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

5. A decisão embargada consignou que a condenação encontra respaldo em robusto conjunto probatório, especialmente em depoimentos de testemunhas presenciais, não sendo possível anular o julgamento do Tribunal do Júri quando o veredito encontra apoio em provas constantes dos autos.

6. Também não há omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça, uma vez que, conforme entendimento consolidado, a condenação ao pagamento das custas decorre da sentença penal condenatória, cabendo ao juízo da execução penal apreciar eventual hipossuficiência econômica e a suspensão da exigibilidade da cobrança.

7. As alegações defensivas revelam mero inconformismo com a conclusão adotada no acórdão, inexistindo vício apto a justificar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
472
8
-
18
.20
06
.8.08.00
21

EMBARG
ANTE
:
JOSÉ ALFREDO POLATI DE SOUZA

EMBARG
ADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
embargos de declaração

opostos
por

JOSÉ ALFREDO POLATI DE SOUZA

e
m face d
e acórdão
(ID
17444721
)
, que,
à unanimidade
de votos
,

conheceu
e

negou
provimento
ao recurso da defesa
.

Em suas razões
(ID
17495862
)
, o

embargante

alega
haver
contradição
interna na
manutenção da

análise negativa
da “culpabilidade” em razão da premeditação e, simultaneamente,
na preservação da
conclusão
alcançada na sentença
de que os “motivos” não devem ser considerados desfavoráveis, pois não ficaram comprovados nos autos. Entende que a premeditação pressupõe um planejamento prévio, que, via de regra, está atrelado a uma motivação.

Na sequência, aduz haver
omissão
na análise da principal
tese
defe
nsiva
, que pleiteou a
anulação do Júri por ser a decisão
condenatória
manifestamente contrária à
s
prova
s
dos autos
, sustentando
que o
disparo
foi
acidental e
a
ausência de
animus necandi.

Para tanto, ressalta que e
mbora o
a
córdão afirme que a decisão do Conselho de Sentença está "amparada em robusto conjunto probatório" e que a anulação só ocorreria se o veredito não se apoiasse em nenhuma prova, o
jugado deixou de c
onfrontar e motivar, de forma específica, porque o depoimento do réu e a tese de desclassificação para homicídio culposo, que configura uma vertente probatória alternativa, não
seria
suficiente para caracterizar que a decisão é manifestamente arbitrária ou destoa do conjunto fático.

Em seguida, alega
omissão
quanto ao pedido de gratuidade da justiça, pois o acórdão, seguindo a jurisprudência consolidada, remeteu o pleito para a fase da execução penal.

Por fim, p
requestiona
a matéria
para eventual interposição de recurso extraordinário.

Contrarrazões pela manutenção do acórdão (ID
18129610
).

P
ois bem.

Primeiramente, consigno que, de acordo com o art. 619,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, são cabíveis embargos de declaração quando se constatar a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado.

R
essalto
ainda
que
os aclaratórios
não t
êm
o condão de renovar discussão acerca do que já foi decidido

e
não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão do julgado,
exatamente o que propõe
a defesa
, já que a conclusão alcançada no acórdão se deu em sentido contrário
às
suas
pretensões.

N
a

espécie
,
ao contrário do que quer fazer crer a
combativa
defesa,

constou n
o

julgamento d
o apelo
que
a condenação encontra amparo na
farta prova oral produzida
nos autos,

especialmente
n
as declarações
prestadas pela
ex-companheira e
pelo
primo da vítima,
que presenciaram o

homicídio
de José Carlos Jesus Silva
e afastaram a tese de disparo acidental.

Quanto a

alegada
contradiçã
o
existente no acórdão, ao conservar a v
aloração
negativa
da “culpabilidade”
decorrente da
premeditação e,
ao mesmo tempo, manter a neutralidade dos
“motivos”
, que n
ão
restaram
comprovados nos autos,
com menos sorte a defesa.

Isso porque
“a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada
entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
”
(REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013).

Finalmente, não houve
omissão
quanto análise do pedido de
gratuidade da justiça,
tendo em vista a
firme jurisprudência
dos Tribunais Superiores e desta Corte
Estadual
de Justiça
,
no sentido de que
a condenação nas custas processuais é efeito da sentença penal condenatória (
a
rt. 804 do CPP)
e que
a
análise da hipossuficiência econômica do condenado e a consequente suspensão da exigibilidade da cobrança (
a
rt. 98, §3º, do CPC, aplicado analogicamente) deve
m
ser apreciadas pelo
j
uízo competente para a execução da pena.

Portanto, ao contrário do alegado, não há
que se falar em
omiss
ões

ou contradição
no
acórdão
,
sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou rediscussão
do julgado
.

No caso
concreto
,
repita-se,
não há vício apto a ensejar esclarecimento, complement
ação
ou integração
quanto ao que
foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

Para mais
,
rememoro que
os aclaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal, não sendo a hipótese dos autos.

Pelo
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.